Tribunal: TJDFT
Processo: 0707518-17.2017.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0707518-17.2017.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUZINETE RODRIGUES GONTIJO, EDESIO DA SILVA GONTIJO EMBARGADO: WAGNER JOSE GONCALVES NOVAES, NIZETE BARBOSA DE CARVALHO RIBEIRO, COOPERATIVA HABITACIONAL COOPERFENIX LTDA D E S P A C H O Vistos etc. Os advogados da COOPERATIVA HABITACIONAL COOPERFENIX LTDA, ora apelada, apresentaram petição ao ID 14048263 informando o falecimento do liquidante extrajudicial e representante legal da entidade, requerendo a suspensão do processo, para fins de regularização processual. Ao que se vê dos autos e documentos anexados, o Sr. Geraldo Bevilacqua Ribeiro era, de fato, o liquidante extrajudicial e representante legal da cooperativa (IDs 11084338 e 11084341 e 11084342) e faleceu em 01/02/2020 (ID 14048264). Assim sendo, necessária a devida regularização para prosseguimento do feito, nos termos do artigo 76 do Código de Processo Civil. Determino, então, a suspensão do curso do processo pelo prazo razoável de quinze dias (artigo 76, c/c o artigo 313, inciso I, ambos do Código de Processo Civil), a fim de viabilizar a regularização da representação processual da cooperativa apelada. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora